Tribunal: TJMT
Processo: 1014098-58.2023.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014098-58.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARCEL CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 018.053.541-24 (APELANTE), ODAIR JOSE SANTANA BACA - CPF: 786.143.411-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ROBERTO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 019.636.691-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GENILDA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.089.201-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL POR MISOGINIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO DE OFENDER A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NAS INFRAÇÕES PENAIS PRATICADAS EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – FIRMES DECLARAÇÕES APOIADAS NAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A CONFIRMAR A INTENÇÃO DO RÉU DE LESIONAR A CONVIVENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

1.

Nas infrações penais praticadas contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial importância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre algum conforto em outras provas disponíveis nos autos.

2.

No caso, não
há falar em dúvida sobre o
animus laedendi
do agente quando o consistente relato da ofendida, corroborado pelo laudo pericial a que se submetera e pela prova judicializada, nenhum deles desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório, revela que o convivente a agrediu fisicamente e investiu contra si com uma faca, com a qual acabou por lesionar uma das mãos ao tentar se defender, a demonstrar a intenção do acusado em ofender-lhe a integridade física.

Condenação mantida. Apelo defensivo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JOSÉ MARCEL CORREA DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
JOSÉ MARCEL CORREA DE OLIVEIRA
em face da r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1014098-58.2023.8.11.0042,
desclassificou a conduta
em que originariamente incursionado, consistente no delito contra a vida previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV c/c §2º-A, inciso I c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, e o
condenou
pela prática da infração penal tipificada no
art. 129, §13, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano de reclusão
, sob o
regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 224446726, a defesa invoca o princípio do
favor rei
e busca a
absolvição
por entender que
não ficou comprovado o elemento subjetivo do tipo
, consistente no dolo de lesionar a vítima, na medida em que o réu negou veementemente o
animus laedendi
, não sendo admissível, na intelecção da Defensoria Pública, que o desfecho condenatório esteja lastreado tão somente na palavra da vítima.

Em contrarrazões registradas no ID 224446728, o
Parquet
rechaça os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
233033695
, opinou pelo
desprovimento

do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado e necessário
ao alcance do objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que,
no dia 09 de agosto de 2023, por volta das 19h30min, na residência situada na Avenida D, n.º 7, Residencial Santa Terezinha, bairro Coxipó, na cidade de Cuiabá/MT, o ora apelante
JOSÉ MARCEL CORRREA DE OLIVEIRA
, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com
animus necandi
, em razão da condição do sexo feminino,
tentou matar
a então convivente
Genilda Silva Oliveira
, só não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta da denúncia, na data dos fatos, o acusado ingeria bebidas alcoólicas e fazia uso de substâncias entorpecentes, contexto em que se desentendeu com a convivente e a agrediu com tapas, socos no rosto e puxões de cabelo, bem como a estrangulou, ensejo em que a ofendida clamou por socorro, mas foi impedida pelo agente de gritar, o qual, não satisfeito, pegou uma faca na cozinha enquanto a companheira tentava ligar para a Polícia, e após ameaça-la de morte, efetivamente tentou golpeá-la, só não a atingindo porque a vítima conseguiu segurar o objeto com as mãos, momento em que foi lesionada.

Finalizando a narrativa, o Órgão Ministerial dá conta de que uma guarnição da Polícia Militar se dirigiu ao local e, inicialmente, não logrou deter o apelante, porém, logo que a viatura saiu,
JOSÉ MARCEL CORRREA DE OLIVEIRA
retornou à residência e passou a discutir com o enteado, o que levou a vítima a acionar uma vez a Polícia Militar, que enfim o localizou nas proximidades do imóvel.

Por esses fatos, o ora apelante foi
denunciado

pela prática do crime previsto no art.
121, §2º, incisos I e VI, c/c §2º- A, inciso I c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal e, após a regular instrução do feito, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para
desclassificar
o crime de
tentativa de feminicídio
para o delito de
lesão corporal por misoginia

(art. 129, §13 do Código Penal), sendo-lhe imposta a pena de
01 (um) ano de reclusão, no regime inicial aberto,
contexto em que agora exsurge irresignado
perante esta corte revisora, nos termos outrora relatados.

1.

Da pretensão absolutória
– alegada ausência de prova do dolo do agente:

Busca a defesa a absolvição do acusado sob o viés da
ausência de comprovação do elemento subjetivo do tipo
, argumentando, resumidamente, que a sentença se baseou exclusivamente nas palavras da vítima, as quais não encontraram respaldo em outro elemento de prova existente nos autos.

A pretensão, porém, não merece prosperar.

Interrogado em juízo (ID
224446706
), o réu
JOSÉ MARCEL CORREA DE OLIVEIRA
narrou que, na data fatídica, a vítima se exaltou e iniciou uma discussão porque ele queria fazer uso de entorpecentes dentro da residência do casal, o que o levou a empurrá-la com o intuito de se desvencilhar de suas investidas e sair do local, porém, quando estava às portas do quarto, a ofendida pegou uma faca para agredi-lo e acabou se lesionando, afirmando que não tentou machucá-la e apenas saiu da residência.

Por outro lado, tanto na fase do inquérito (ID
224446167)
quanto em juízo (
ID
224446706
), a ofendida
Genilda Silva Oliveira
esclareceu conviver maritalmente com o réu há aproximadamente três anos e admitiu que costumam brigar quando ele insiste em fazer uso abusivo de álcool e entorpecentes, contexto em que confirmou a intenção do acusado em lesioná-la na data dos fatos, apesar de ter sido a primeira vez que isso aconteceu, explicando, em suma, que em razão de uma discussão motivada por ciúmes, o apelante a agrediu com um tapa no rosto e pegou uma faca para ameaçá-la, dizendo “
eu vou te matar, você não vai ficar com ninguém, você é minha” sic
, ocasião
em que, no afã de se defender, segurou a faca empunhada pelo convivente e sofreu um corte nas mãos.

O policial militar
Marcos Roberto Pereira de Souza
,

ouvido
em juízo
(ID 224446706), afirmou que foi um dos responsáveis pelo atendimento da ocorrência e se recorda de chegar à residência e encontrar a vítima ferida, a qual disse que o acusado tinha acabado de sair do local, acrescentando que a guarnição saiu acompanhada do filho da vítima a fim de procurar o acusado e o encontrou transitando em via pública em uma motocicleta, oportunidade em que ordenou a parada do veículo e deu voz de prisão ao agente, tendo logrado êxito, outrossim, em apreender uma faca nas imediações do local onde
JOSÉ MARCEL
fora preso em flagrante, acreditando que possa se tratar da arma utilizada para o cometimento do crime, embora outra faca tenha sido encontrada no lixo da residência.

No mesmo sentido, o policial militar
Odair José Santana Baca
, também

sob o crivo do contraditório
(ID 224446706), sustentou que participou do atendimento da ocorrência e se recorda que a vítima estava bastante assustada e com medo. Disse que a guarnição saiu em busca do acusado com a ajuda do filho da ofendida e o abordaram na rua, transitando em uma motocicleta, oportunidade em que ficou alterado e ameaçou seu enteado falando que era do Comando Vermelho.

Por sua vez, o informante
Josiel Pereira da Costa
, filho da ofendida, foi ouvido
em juízo
(ID 224446706) e relatou que sua mãe lhe telefonou pedindo ajuda porque havia sido agredida pelo acusado, tendo a encontrado chorando e com um corte na mão quando chegou à residência, onde já se encontrava uma equipe policial, que saiu consigo à procura de
JOSÉ MARCEL
.

Nesse cenário, em que não houve testemunha ocular do ocorrido, n
ão é demais ressaltar que, em se tratando de crime praticado contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometido às ocultas, no recôndito do lar e, às vezes, sem deixar vestígios, firmou-se o entendimento jurisprudencial de que
a palavra da vítima assume especial importância probatória
,
por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado
, bastando, para sustentar o édito condenatório, que seja firme, segura e coerente, bem assim, encontre arrimo em outras provas disponíveis nos autos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de salvaguardar essas mulheres vítimas de violência doméstica, dando especial relevância à versão da ofendida:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1
. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.3. Agravo regimental desprovido
.” (AgRg no AREsp n. 2.462.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024.) – destaquei.

Na hipótese, depois de detidamente analisado o conjunto probatório jungido ao feito, entendo ter ficado devidamente comprovado o
dolo
do agente em lesionar a vítima, afinal, em todas as ocasiões em que foi ouvida,
Genilda Silva Oliveira
apresentou a mesma versão segura e coerente no sentido de que o companheiro a agrediu fisicamente durante uma discussão, inclusive a ameaçou de morte, e depois investiu contra si com uma faca, tendo ela lesionado as mãos no intuito de se defender, sendo certo, outrossim, que suas declarações são consistentes e encontram respaldo no laudo pericial anexado sob o ID 224446190, bem como na prova oral produzida em juízo, nenhum deles desabonado ou contraposto por qualquer outro elemento probatório.

Nessa perspectiva, deve ser mantida a condenação do acusado, porquanto comprovados à saciedade tanto a materialidade e a autoria delitivas, quanto o elemento subjetivo do tipo penal.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
JOSÉ MARCEL CORREA OLIVEIRA
, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024